Tribunal: TJMT
Processo: 1018452-50.2026.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018452-50.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fruição / Gozo, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NEIZE FERNANDES MAGALHAES MORAES - CPF: 931.702.701-68 (RECORRENTE), GRACY KELI GOMES DE SOUZA - CPF: 048.249.401-84 (ADVOGADO), SANDRA PROCOPIO DE MATOS - CPF: 007.476.061-02 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA MUNICIPAL. FÉRIAS E ADICIONAL CONSTITUCIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. TÉCNICA DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL. FÉRIAS DE TRINTA DIAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE DIFERENÇAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada por técnica de desenvolvimento infantil, que pretendia o pagamento de diferenças de férias e do adicional constitucional de um terço incidentes sobre trinta dias.

No recurso, a autora postula o reconhecimento do direito a quarenta e cinco dias de férias e o pagamento de quinze dias adicionais. Sustenta, ainda, a existência de diferenças no cálculo do adicional de férias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o pedido de reconhecimento de quarenta e cinco dias de férias configura inovação recursal; (
ii
) saber se a técnica de desenvolvimento infantil tem direito ao período de férias assegurado aos professores; (
iii
)
saber
se houve pagamento incompleto do adicional constitucional de férias; e (
iv
) saber se está configurada litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão inicial limitou-se ao recebimento de diferenças relativas a trinta dias de férias. O pedido recursal de reconhecimento de quarenta e cinco dias e de pagamento de quinze dias adicionais não foi submetido ao primeiro grau. Configurada inovação recursal.

A LC Municipal nº 220/2010, art. 48,
incs
. I e II, reserva o período de quarenta e cinco dias de férias aos professores. A técnica de desenvolvimento infantil integra o regime dos demais profissionais da educação, com direito a trinta dias de férias.

As fichas financeiras registram o pagamento do adicional de férias em rubricas próprias, identificadas pelos eventos 20117 e 1820. A alegação de redução da base de cálculo é genérica. A autora não apresentou planilha, indicou verbas excluídas nem demonstrou diferença residual.

Não se comprovou conduta processual
enquadrável
nas hipóteses de litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Pedido de condenação por litigância de má-fé rejeitado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por
Neize
Fernandes Magalhães Moraes contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança ajuizada em face do Município de Cuiabá.

A autora sustentou, na origem, que não teria recebido corretamente as verbas relativas às férias e ao adicional constitucional de um terço, referentes aos períodos indicados na petição inicial, pleiteando diferenças calculadas sobre trinta dias de férias.

A sentença reconheceu que os documentos financeiros apresentados pela própria demandante demonstravam o pagamento das férias e do terço constitucional, concluindo pela existência de fato extintivo do direito alegado e julgando improcedente a pretensão.

No recurso, a recorrente defende que os pagamentos foram insuficientes, por terem
incidido
sobre base remuneratória inferior à devida. Acrescenta, ainda, pretensão de reconhecimento do direito a quarenta e cinco dias de férias, com pagamento das diferenças referentes a quinze dias adicionais.

Em contrarrazões, o Município sustenta inovação recursal quanto ao pedido de quarenta e cinco dias, afirma que a recorrente ocupa o cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil, sujeita ao regime de trinta dias de férias, e aponta a quitação das parcelas por meio das rubricas financeiras específicas. Requer, ainda, a aplicação de penalidade por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido parcialmente.

A sentença recorrida delimitou com precisão o objeto da demanda originária: cobrança de férias e adicional constitucional de um terço incidentes sobre trinta dias, sob alegação de ausência ou insuficiência de pagamento das verbas correspondentes (Id. 371989886).

Nas razões recursais, porém, a recorrente passa a pedir reconhecimento de férias anuais de quarenta e cinco dias, bem como condenação ao pagamento da diferença alusiva a quinze dias adicionais, afirmando que, em razão de atribuições pedagógicas, deveria ser equiparada aos professores (Id. 371989888).

A nova pretensão não se limita à revisão de fundamento jurídico. Ela amplia o objeto econômico da demanda, introduz período adicional de férias e exige análise de pressupostos fáticos e funcionais que não integraram, de forma específica, a controvérsia submetida ao primeiro grau.

Inovação recursal quanto ao pedido de quarenta e cinco dias de férias

A alteração promovida nas razões recursais configura inovação vedada.

A recorrente formulou, na origem, pedido relacionado às férias e ao terço constitucional incidentes sobre trinta dias. No recurso, passou a perseguir reconhecimento de regime jurídico diverso, com férias de quarenta e cinco dias e pagamento de quinze dias suplementares.

Não se trata de simples desenvolvimento argumentativo. A tese pressupõe novo enquadramento funcional, nova causa de pedir jurídica e ampliação do pedido condenatório, circunstâncias que impedem sua apreciação originária pela Turma Recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao contraditório.

Os
arts
. 1.013 e 1.014 do CPC restringem a devolução recursal às matérias submetidas ao juízo de origem, salvo hipóteses excepcionais não demonstradas nos autos. A alegada “evolução normativa” e a suposta alteração jurisprudencial não foram acompanhadas de ato normativo específico, reenquadramento legal da carreira ou documento funcional capaz de justificar o exame originário da nova pretensão em segundo grau (Id. 371989888).

Assim, não conheço do recurso quanto ao pedido de reconhecimento do direito a quarenta e cinco dias de férias e às diferenças relativas aos quinze dias adicionais.

Regime jurídico aplicável à recorrente

Ainda que superado o óbice processual, a pretensão de extensão do regime de quarenta e cinco dias não encontraria respaldo na legislação municipal aplicável.

O art. 48 da Lei Complementar Municipal n.º 220/2010 estabelece diferenciação expressa: quarenta e cinco dias de férias são assegurados aos professores; aos demais profissionais da educação, aplica-se o período de trinta dias. A própria sentença transcreve essa disciplina normativa e registra que a autora ocupa cargo técnico na educação infantil, sem qualificação funcional como professora (Id. 371989886).

A documentação funcional e as alegações das partes identificam a recorrente como Técnica de Educação Infantil ou Técnica em Desenvolvimento Infantil, e não como professora. A circunstância de exercer atividades relacionadas ao ambiente pedagógico não equivale, por si só, à investidura no cargo de magistério.

No âmbito do Direito Administrativo, vantagens funcionais dependem de previsão legal específica. Não é possível ampliar, por interpretação judicial, benefício expressamente reservado a determinada carreira, especialmente quando a própria lei municipal diferencia professores dos demais profissionais da educação.

A orientação invocada pelo Município nas contrarrazões reforça essa compreensão:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE.
PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO
. FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO CONSTITUCIONAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 220/2010.
DISTINÇÃO ENTRE PROFESSOR E TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL
. (...)
O perío
do de férias de 45 (quarenta e cinco) dias aplica-se exclusivamente aos professores, sendo devido o período de 30 (trinta) dias aos demais profissionais da educação.

(N.U 1085137-73.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/05/2026,
Publicado
no DJE 12/05/2026),

Embora o precedente referido envolva servidora temporária, sua razão de decidir repousa na interpretação do art. 48 da LC Municipal n.º 220/2010 e na distinção legal entre professor e técnico, não na natureza temporária ou efetiva do vínculo. Por isso, possui relevância persuasiva para a presente controvérsia.

Pagamento das férias e do adicional constitucional

Na parte conhecida do recurso, a recorrente não demonstra diferença exigível.

A garantia constitucional de férias remuneradas acrescidas de, ao menos, um terço do salário normal incide sobre os servidores públicos por força do art. 39, § 3.º, combinado com o art. 7.º, XVII, da Constituição Federal. A controvérsia, entretanto, não reside na existência abstrata do direito, mas na comprovação de eventual saldo devedor.

As fichas financeiras juntadas aos autos registram rubricas específicas relacionadas ao adicional de férias, incluindo o evento 20117, denominado “saldo remanescente 1/3 férias coletivas”, e o evento 1820, referente a “1/3 férias normais”.

No exercício de 2021, constam pagamentos de R$ 133,05 (cento e trinta e três reais e cinco centavos), sob o evento 20117, e de R$ 1.023,38 (mil e vinte e três reais e trinta e oito centavos), sob o evento 1820 (Id. 371989873).

No exercício de 2022, foram registrados R$ 223,57 (duzentos e vinte e três reais e cinquenta e sete centavos), sob o evento 20117, e R$ 1.327,74 (mil trezentos e vinte e sete reais e setenta e quatro centavos), sob o evento 1820 (Id. 371989874).

Em 2023, verificam-se os lançamentos de R$ 265,58 (duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos) e R$ 1.394,99 (mil trezentos e noventa e quatro reais e noventa e nove centavos), respectivamente sob os eventos 20117 e 1820 (Id. 371989875).

Nos exercícios de 2024 e 2025, há, respectivamente, pagamentos de R$ 279,01 (duzentos e setenta e nove reais e um centavo) e R$ 1.623,03 (mil seiscentos e vinte e três reais e três centavos), bem como de R$ 324,64 (trezentos e vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos) e R$ 2.524,06 (dois mil quinhentos e vinte e quatro reais e seis centavos), sob as mesmas rubricas de férias e adicional constitucional (Ids. 371989876 e 371989877).

A recorrente afirma que os valores foram calculados sobre base inferior à remuneração efetivamente percebida. Todavia, não indica qual verba remuneratória teria sido indevidamente excluída, qual período específico apresentaria erro, qual deveria ser a base de cálculo aplicável ou qual seria o saldo exato após o abatimento dos pagamentos já realizados.

A alegação permanece genérica e não é acompanhada de memória de cálculo substitutiva, planilha individualizada ou prova documental capaz de infirmar os lançamentos financeiros. O simples inconformismo com a conclusão da sentença não basta para afastar a prova de pagamento produzida nos autos.

A remuneração mensal ordinária, paga durante o exercício funcional, não se confunde com o adicional constitucional de férias. A autonomia do direito às férias não autoriza duplicidade de pagamento quando o vencimento mensal foi regularmente adimplido e o acréscimo constitucional foi lançado em rubricas próprias.

Assim, não demonstrada diferença concreta relativa ao período legal de trinta dias, deve ser mantida a sentença de improcedência.

Litigância de má-fé

O pedido municipal de condenação por litigância de má-fé não comporta acolhimento.

A improcedência da pretensão ou a formulação de tese jurídica incompatível com o regime legal aplicável não demonstra, isoladamente, alteração dolosa da verdade dos fatos, intuito de enriquecimento ilícito ou utilização abusiva do processo.

Embora a recorrente não tenha comprovado as diferenças alegadas e tenha inovado ao requerer quarenta e cinco dias de férias, a controvérsia envolve interpretação da legislação municipal, qualificação funcional e apuração de verbas remuneratórias. Não há prova suficiente de conduta dolosamente desleal que justifique a incidência dos
arts
. 80 e 81 do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3º, do CPC
.

É como voto.

uardo
Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026